Tribunal: STF
Processo: MI 592
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - OBJETO. Descabe confundir preceito
constitucional assegurador de um certo direito com a autorização
para o legislador, em opção político-legislativa, criar exceções à
regra de contagem do tempo de serviço, presentes as peculiaridades
da atividade. Tanto o § 1º do artigo 40 da Constituição Federal na
redação primitiva não ensejava mandado de injunção (precedente:
Mandado de Injunção nº 444/MG, relator ministro Sydney Sanches,
publicado no Diário da Justiça de 4 de novembro de 1994), quanto o
hoje § 4º do artigo 40, decorrente da Emenda Constitucional nº 20,
de 1998, não alcança a outorga de direito constitucional